Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança é uma garantia constitucional que tem por objeto a correção de um ato ilegal comissivo ou omissivo da autoridade impetrada e ofensivo a direito líquido e certo, que deve ser comprovado de plano no momento do ajuizamento da ação.
2. A demonstração da liquidez e certeza do direito é um ônus processual do impetrante, o qual tem o dever de comprovar, no momento do ajuizamento do writ, que os fatos alegados estão amparados por provas documentais pré-constituídas.
3. No caso concreto, o impetrante defende a quitação do débito apoiando-se no fim do parcelamento originalmente planejado para a quitação do valor da dívida contabilizada em 28/05/2020 (R$ 324.281,82), sem considerar, entretanto, a atualização do débito com e incidência de juros de mora e demais encargos sobre o saldo devedor, que ocorriam à medida que os meses se passavam.
4. Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, vale consignar que o caso concreto requer dilação probatória, pois a planilha de cálculos juntada pelo impetrante, não dispõe de informações claras e precisas sobre a evolução e amortização da dívida executada, não oferecendo subsídios mínimos a fundamentar a alegada quitação da dívida executada.
5. Segurança denegada.